Tribunal: TJDFT
Processo: 0705349-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ENERGIA. ENERGIA SOLAR. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Contrato de aquisição e prestação de serviços com aquisição de usina fotovoltaica, bem como contrato de manutenção da usina fotovoltaica.

2. Cinge-se a controvérsia quanto à aplicação das cláusulas penais, uma vez que a requerente sustenta a possibilidade de sua aplicação, enquanto as requeridas alegam que o contrato estava sujeito a uma condição suspensiva, quer seja, a obtenção de financiamento bancário.

3. De acordo com o art. 373, I do CPC, para o reconhecimento da procedência dos pedidos formulados em sede de petição inicial, incumbe à parte requerente demonstrar as circunstâncias básicas e essenciais a que se lhe reconheça o direito postulado, já que se trata de fato constitutivo da situação de vantagem que alega deter em relação ao réu. Nos termos do inciso II do mesmo dispositivo, incumbe ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito que venha a alegar o autor.

4. Se as requeridas alegam que não deram causa ao descumprimento da obrigação que foi por elas assumida, caberia a elas, ao menos, comprovarem que estavam em tratativas com as instituições financeiras para o fim de obterem a linha de crédito em questão, e que o crédito lhes foi efetivamente negado. As requeridas apenas alegam que o financiamento lhes foi indeferido, e que não sabem dos motivos, porque o banco se negou a lhes fornecer maiores informações.

5. É devida a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato nos valores originariamente contratados porque as requeridas não comprovaram que o crédito destinado à implantação da usina fotovoltaica foi efetivamente negado pelas instituições bancárias.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.